Tribunal: TJDFT
Processo: 0729556-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. INDEVIDA. ARRESTO EXECUTIVO. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NECESSIDADE. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AUSENTES.
1. Nos termos do art. 133 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.
2. Após instaurado o incidente, deve o juiz citar o sócio ou a pessoa jurídica para se manifestar. Somente quando finalizada a fase instrutória é que o magistrado resolverá o incidente por decisão interlocutória, razão pela qual se mostra incabível o seu indeferimento liminar.
3. Em que pese não tenha havido o indeferimento liminar do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o magistrado a quo não deveria ter postergado a análise de tal pedido, porquanto as partes envolvidas já poderiam ter sido citadas para se manifestarem e requererem as provas cabíveis, nos termos do artigo 135, do Código de Processo Civil, presando assim pelo princípio da celeridade processual, bem como pelo princípio da primazia da solução integral de mérito, cabendo, assim, a determinação para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido, na forma da lei.
4. A falta de citação não impede o arresto executivo de bens, na medida em que os artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias do executado por meio de sistema eletrônico judicial.
5. No entanto, a jurisprudência desta Corte de Justiça aponta no sentido de que tal possibilidade só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do executado, o que não ocorreu na hipótese dos autos em que os executados sequer foram citados no processo originário.
6. Ausente a probabilidade do direito e inexistindo evidências de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da não comprovação do estado de insolvência das rés, da dilapidação de patrimônio, da confusão patrimonial ou da configuração do grupo econômico com fins fraudulentos, não se mostra razoável a concessão liminar de medida cautelar de arresto de bens pertencentes aos devedores.
7. Mantém-se a decisão de indeferimento do pedido de concessão liminar de arresto cautelar, quando não preenchidos os requisitos previstos nos artigos 300, §2o e 301 do Código de Processo Civil.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.